Tribunal: TJES
Processo: 0004252-92.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004252-92.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: R F TRATORES LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EFETIVA PRESTAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS POR DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO LEGAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que acolheu pedido de cobrança de R$ 362.500,40 em favor de RF Tratores LTDA - ME. O montante refere-se a serviços de manutenção e peças (Contrato nº 289/2011) prestados ao Município de Cachoeiro de Itapemirim. O ente público recusa o pagamento sob alegação de falta de notas fiscais e ordens de serviço originais, enquanto o conjunto probatório indica que a própria municipalidade impediu o faturamento formal por carência de recursos orçamentários à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e o interesse processual; (ii) definir se a ausência de notas fiscais desonera o Município do pagamento por serviços comprovadamente realizados; (iii) determinar se a fixação de honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento legal em condenações superiores a 200 salários-mínimos contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam a premissa de que a prova pericial supre a documentação fiscal exigida em contrato, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4º do Código de Processo Civil.

Rejeitam-se as preliminares de carência de interesse e inadequação da via eleita, visto que a validade da prova substitutiva da quitação formal integra o próprio mérito da demanda.

A Administração Pública deve observar a moralidade administrativa e a vedação ao enriquecimento sem causa, postulado sedimentado no art. 884 do Código Civil.

O acervo documental e pericial revela-se robusto quanto à existência do débito e à efetiva contraprestação laboral, confirmando o crédito original de R$ 525.887,18.

Depoimentos de ex-Secretários Municipais confirmam que a ausência de faturamento formal decorreu de ordem direta do então Prefeito, que solicitou a continuidade dos serviços sem a emissão de notas fiscais devido à falta de recursos imediatos.

A recusa de pagamento fundamentada em irregularidade formal causada pelo próprio ente público configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que fere a proteção à confiança legítima.

O laudo pericial, não impugnado oportunamente, atesta a qualidade do trabalho executado e a conformidade dos valores pleiteados com o contrato administrativo.

Reforma-se a sentença em remessa necessária apenas para adequar a verba honorária aos parágrafos 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a necessidade de escalonamento nas condenações impostas à Fazenda Pública que superam 200 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM desprovido. Sentença reformada parcialmente em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A ausência de notas fiscais ou formalidades administrativas não exime o ente público de pagar por serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Viola a boa-fé objetiva a conduta da Administração que obsta o faturamento formal do particular e, posteriormente, utiliza tal ausência documental para negar a quitação do débito.

A prova pericial e testemunhal idônea supre a falta de documentos fiscais quando demonstrada a má-fé ou impedimento causado pelo Poder Público.

Honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública que ultrapassam os limites legais mínimos demandam a aplicação das faixas de escalonamento previstas no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: art. 884 do Código Civil; art. 4º, parágrafos 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 60 da Lei 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.104.345/TO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 542.215/PE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessaria, confirmar em parte a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0004252-92.2015.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
: RF TRATORES LTDA - ME

JUIZ: DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interpostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A sentença recorrida (Ids 11604573 e 11604580) julgou procedente a pretensão autoral, complementando decisão de mérito parcial anterior, para condenar a municipalidade ao pagamento do valor remanescente de R$ 362.500,40 (trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos reais e quarenta centavos), referente a serviços de manutenção de máquinas pesadas e fornecimento de peças (Contrato nº 289/2011). O magistrado fundamentou o
decisum
na conclusão do laudo pericial, que atestou um crédito total original de R$ 525.887,18 em favor da empresa, bem como na prova testemunhal que confirmou que a ausência de notas fiscais decorreu de ordem da própria Administração Municipal, que carecia de recursos à época. Em sede de embargos de declaração (Id 11604580), o juízo
a quo
aditou o comando sentencial para incluir a condenação do Município ao reembolso dos honorários periciais adiantados pela autora. Fixou-se, ao final, a verba honorária sucumbencial em 20% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (Id 11604584), o recorrente sustenta, preliminarmente, (i) a carência de interesse processual e a inadequação da via eleita, ante a ausência de apresentação de notas fiscais e ordens de serviço originais pelo fornecedor; e, no mérito, (ii) a perda do objeto da demanda, sob o argumento de que todos os serviços efetivamente prestados e documentados já foram quitados; (iii) a legitimidade das glosas efetuadas pela Secretaria Municipal em razão de serviços que não teriam sido realizados de forma satisfatória ou completa; (iv) a inobservância do dever contratual de instruir os pedidos de pagamento com a documentação indispensável; e (v) a violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), alegando que o pagamento sem a devida comprovação do serviço constituiria dano ao erário.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 11604586, a recorrida suscita (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que o ente público não impugnou especificamente os fundamentos da sentença e da perícia; no mérito, defende (ii) a manutenção do julgado, asseverando que o laudo pericial foi taxativo quanto à realização dos serviços e à correção dos valores; (iii) que a municipalidade anuiu tacitamente com a perícia ao não impugná-la oportunamente; e (iv) que a prova oral ratificou que a emissão de notas fiscais foi obstada por determinação do então Prefeito Municipal, o que afasta a tese de desídia da empresa. Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL

A apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Contudo, compulsando as razões recursais, verifico que o Município, conquanto reitere teses defensivas, investe contra a premissa de que a prova pericial e as declarações colacionadas seriam suficientes para suprir a ausência de notas fiscais exigidas pelo contrato. Assim, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito (Art. 4º, CPC),
REJEITO a preliminar.

II - DAS PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O ente público sustenta em apelo que a ausência de apresentação das notas fiscais originais e ordens de serviço inviabilizaria a cobrança judicial. Todavia, tais alegações confundem-se com o mérito da causa — qual seja, a existência do crédito e a validade da prova substitutiva da quitação formal —, razão pela qual
REJEITO as preliminares
para analisá-las no momento oportuno.

III - DO MÉRITO

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança em que a parte autora colima o recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços de manutenção mecânica e fornecimento de peças para a frota de máquinas pesadas da municipalidade, sob o fundamento de que, embora os serviços tenham sido efetivamente realizados, não houve o correspondente pagamento administrativo.

A controvérsia reside na exigibilidade de crédito decorrente de serviços de manutenção de máquinas pesadas prestados pela empresa apelada ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, cuja quitação é negada pela municipalidade sob o pretexto de inexistência de notas fiscais e ordens de serviço originais.

Com efeito, impende registar que a Administração Pública, conquanto adstrita ao princípio da legalidade estrita e ao formalismo dos atos administrativos, não pode valer-se de óbices burocráticos para eximir-se do pagamento por serviços comprovadamente usufruídos. Tal conduta afronta diretamente a moralidade administrativa, ao princípio da boa-fé objetiva e ao postulado da vedação ao enriquecimento sem causa, sedimentado no art. 884 do Código Civil.

No caso em testilha, o Município sustenta que o pagamento é indevido por vício formal, consubstanciado na ausência de notas fiscais. Todavia, o acervo probatório de matiz documental e pericial carreado aos autos é suficientemente robusto para infirmar a tese autárquica, revelando-se de clareza meridiana quanto à existência do débito e à efetiva contraprestação laboral.

As declarações dos ex-Secretários Municipais de Transportes, colacionadas às fls. 1332/1333 e 1334/1336, revestem-se de especial relevo. Destaco o teor da declaração firmada pelo Sr. Claudio Piguette Silva (fls. 1332/1333), ex-Secretário da pasta entre 2011 e 2014, a qual foi integralmente ratificada em audiência de instrução e julgamento:

"Que, devido à função exercida na referida secretaria tenho plena ciência, reconheço e posso atestar que a empresa RF Tratores Ltda. [...] prestou serviços e forneceu peças para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, inclusive em períodos em que eu não respondia pela secretaria, haja vista ter tido plena ciência de sua realização, pessoalmente e/ou por meio dos servidores lotados na citada Secretaria na época da realização dos serviços e/ou fornecimento de peças.

Declaro, ainda, que por determinação do então prefeito municipal da época, foi solicitado à empresa RF Tratores Ltda. que continuasse prestando os serviços e fornecendo as peças normalmente, porém, foi solicitado que a mesma não emitisse as respectivas notas fiscais naquele momento, sob a justificativa de que o município não tinha recurso para pagamento naquele momento e que posteriormente seria dado a ordem para a emissão das citadas notas e respectivos pagamentos.

Declaro, também, que foi solicitado pelo município o cancelamento de algumas das Notas Fiscais que já haviam sido emitidas pela RF Tratores, sob o mesmo pretexto anteriormente citado.

Declaro que a referida empresa continuou prestando os serviços e fornecendo as peças, entretanto, o município não permitia a emissão das respectivas notas fiscais. Declaro e posso atestar inclusive a perfeita realização de todos os serviços e fornecimento de todas as peças constantes dos processos administrativos n° 1169321 (protocolo procedimento n° 37715/2013) e processo n° 1169318 (protocolo procedimento n° 37713/2013), os quais foram fornecidos e/ou executados pela RF tratores Ltda. em sua integralidade e em conformidade com o que fora contratado. Reconheço e atesto inclusive a conformidade dos valores pleiteados pela referida empresa nos citados processos, os quais são devidos em sua integralidade, haja vista que não foram quitados pelo município, quais sejam:

Processo nº 1169321 protocolo procedimento n° 37715/2013 total devido pelo Município na época: R$ 240.218,29 (Duzentos e quarenta mil, duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) (...)

Processo n° 1169318 protocolo procedimento n° 37713/2013 total devido pelo Município na época: R$ 285.129,64 (Duzentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) (...)

Declaro que no período e datas das ordens de serviços anteriormente citadas, todos os serviços de manutenção (preventiva e corretiva) nos maquinários pesados do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, foram prestados exclusivamente pela Empresa RF Tratores LTDA [...]. Declaro ainda que nesse mesmo período todos esses maquinários pesados foram devidamente revisados, consertados e funcionaram regularmente, não havendo nenhum que ficasse parado sem a devida manutenção.

Declaro, por fim que a RF Tratores Ltda. por diversas oportunidades solicitou a autorização para a emissão das respectivas notas fiscais e que as mesmas somente não foram emitidas por culpa exclusiva do município que não permitia que a referida empresa as emitisse e, ou quando já haviam sido emitidas, solicitava seu cancelamento." (fls. 1332/1333 - Destaquei)

Nessa toada, resta sobejamente demonstrado que a ausência de faturamento formal não decorreu de desídia ou omissão voluntária da empresa recorrida, mas sim de uma imposição direta do próprio Poder Executivo Municipal, que visava maquiar a ausência de dotação orçamentária imediata. Destaco, ademais,
estar

suficientemente
demonstrada a boa-fé da recorrida, que manteve a prestação ininterrupta do serviço público essencial sob a promessa de regularização futura.

Em verdade, admitir que a municipalidade se escuse do pagamento sob o pretexto de irregularidade formal a que ela mesma deu causa configuraria flagrante comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico em razão da proteção à confiança legítima.

Outrossim, o Laudo Pericial foi exaustivo e conclusivo, exaurindo a controvérsia fática. Em sede de respostas aos quesitos, o
expert
atestou, no item 3.2, I e II (fl. 1518), que os serviços foram realizados nos exatos termos do Contrato nº 289/2011. Ademais, no item 3.2.1 (fl. 1519), consignou a inexistência de irregularidades nos valores cobrados pela recorrida, asseverando, no item 3.2.2 (fl. 1519), a boa qualidade do labor prestado, inclusive com o acompanhamento e aceitação constante pelo fiscal do contrato municipal. Conclusivamente, no item 3.2.3 (fl. 1519/1523), o laudo atestou que o crédito original devido pela municipalidade à época era de R$ 525.887,18 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos). Registre-se que a municipalidade, embora regularmente intimada para se manifestar sobre o conteúdo técnico da perícia, quedou-se inerte.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pautada no postulado da moralidade administrativa, é uníssona ao estabelecer que a ausência de formalidades contratuais ou fiscais não isenta a Administração de pagar por serviços comprovadamente prestados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público,
do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa.
(...) VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa. VII - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO INFORMAL, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
(...) I. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que,
embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013; REsp 859.722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2009. (...) (STJ; AgRg no AREsp n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 9/3/2016.)

Portanto, diante da comprovação cabal da prestação do serviço e da ausência de qualquer prova de pagamento ou de quitação por parte do Município, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sob pena de chancelar o locupletamento indevido do erário em detrimento do particular.

IV - DA REMESSA NECESSÁRIA - ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS

Em sede de remessa necessária, verifico que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais foi fixada em percentual único de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico. Todavia, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública que ultrapassa o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, impõe-se a observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Assim, a reforma parcial do julgado é medida que se impõe tão somente para determinar que a verba honorária seja apurada em liquidação de sentença, observando-se as faixas percentuais sucessivas de acordo com o proveito econômico obtido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em sede de remessa necessária, REFORMO PARCIALMENTE a r. sentença apenas para determinar que a fixação da verba honorária sucumbencial observe o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, a ser apurado em sede de liquidação,
mantendo íntegros os demais termos do comando sentencial.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso e,
em
remessa necessária,
reformar parcialmente a sentença
.